Tribunal: TJSP
Processo: 1005246-44.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- Nos termos do art. 326, caput, do Código de Processo Civil, a autora formalizou pedido subsidiário, que fora acolhido pelo d. Magistrado a quo,
- Acolhimento parcial das pretensões impõe a sucumbência recíproca.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005246-44.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ADRIANA
ESCAPOLAO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada GLÓRIA REGINA
ZANELLA PASSOS CORREA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005246-44.2019.8.26.0664
VOTO 27787
APELANTE: ADRIANA ESCAPOLAO GOMES
APELADO: GLÓRIA REGINA ZANELLA PASSOS CORRÊA
COMARCA: VOTUPORANGA 4a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: SÉRGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIMENTO
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
- Nos termos do art. 326, caput, do Código de Processo Civil, a
autora formalizou pedido subsidiário, que fora acolhido pelo d.
Magistrado a quo,
- Acolhimento parcial das pretensões impõe a sucumbência
recíproca.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.108/109, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os embargos de terceiro,
autorizando a reserva de 50% do produto da venda para a requerente. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o fiador agiu em desconformidade
com a boa-fé, ao omitir intencionalmente seu estado civil de casado, de modo que não pode
agora se valer disso para buscar invalidar a fiança concedida sem outorga uxória. De todo
modo, autorizou que seja feita a reserva de 50% do imóvel do fiador penhorado.
Irresignada, a embargante apelou.
Aduziu, em suma, que pleiteou o reconhecimento da sua união estável com o
devedor principal, bem como a reserva de sua meação, de modo que a sucumbência que
deveria ser fixada na r. sentença tão somente à apelada.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005246-44.2019.8.26.0664
VOTO 27787
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiros movido por Adriana Escapolão Gomes em
face de Glória Regina Zanella Passos Correa, em que pretende a autora o desfazimento do
ato de constrição/penhora realizada sobre a totalidade do imóvel ou a reserva da meação de
50%.
Em sede recursal, insurge a recorrente apenas no que tange a fixação do
ônus de sucumbência exclusivamente em seu desfavor.
Necessário observar que a autora fez pedidos subsidiários, nos termos do art.
326 do Código de Processo Civil.
Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de
que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para
que o juiz acolha um deles.
A autora formulou dois pedidos: que fosse liberada a constrição total do
imóvel OU, caso não fosse esse pedido acolhido, que fosse reservada a meação que lhe
pertence, reconhecida a união estável. O d. Magistrado acolheu parte dos pedidos, já que
somente reservou a parcela de 50% da constrição do imóvel, pedido subsidiário.
Dessa forma, inegável que houve julgamento parcial dos pedidos, sendo,
portanto, a autora parcialmente sucumbente.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a sucumbência
recíproca, condenando cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005246-44.2019.8.26.0664
VOTO 27787
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora